Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO VERIFICADA. NOVA AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO TRIÊNIO LEGAL. ART. 206, §3o, INCISO I, DO CC. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de se admitir apenas uma interrupção do prazo prescricional, em observância ao Princípio da Unicidade da Interrupção da Prescrição (REsp n. 1.786.266/DF).
3. Na hipótese dos autos, a parte exequente, ora agravada, promoveu a distribuição da ação executiva dentro do triênio legal, considerando a interrupção do prazo prescricional ocorrida com o despacho do Juiz que ordenou a citação nos autos do processo distribuído no Juizado Especial.
4. Recurso conhecido e desprovido.